Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença (Id 30076788, pp. 1-3) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos da ação de sobrepartilha processada pelo rito de arrolamento sumário, ajuizada por Nasaré Silva de Oliveira, Júlio Carlos de Oliveira Neto, Joselino Carlos de Oliveira, Roberto Júlio Oliveira, Lenise Júlio de oliveira, Juvenal Júlio de Oliveira, Andréia Júlio de Oliveira Rocha, Adriana Júlio de Oliveira, César Júlio de Oliveira, Fabiana Júlio de Oliveira e Zélia Júlia de Oliveira em razão do falecimento de Miguel Júlio de Oliveira, em 30/9/2007, que: (a) homologou a partilha pretendida pelos interessados e organizada pelo contador de Id 71958294; (b) determinou a expedição de alvarás após o trânsito em julgado da sentença; (c) ordenou a intimação do Distrito Federal para promover o lançamento administrativo do tributo, nos termos do art. 659, § 2o, do CPC. Condenou os apelados no pagamento das custas finais. A Secretaria do juízo, após certificar o trânsito em julgado da sentença (Id 30076793) e recolhimento das custas finais (Id 30076800 e 30076801) expediu o alvará para levantamento de valores depositados na conta judicial no 161.029322-0 mantida na agência no 161, do Banco de Brasília-BRB, vinculada ao processo no 0701926-33.2019.8.07.0003 (Id 30076803). Inconformado com a sentença que desatende a seus interesses fazendários, o Distrito Federal, na qualidade de terceiro interessado, interpõe apelação. Inicialmente, requer a suspensão do processo em razão do Tema 1.074 de afetação de recursos especiais repetitivos em que há determinação de suspensão dos processos em todo o território nacional nos quais há discussão concernente à prévia obrigação de recolhimento do ITCD para a expedição de formal de partilha (Id 30076811). Os apelados não apresentaram contrarrazões à apelação interposta pelo Distrito Federal (Id 30076818). É o relatório do necessário. Decido. Analiso o requerimento, feito nas razões recursais (Id 30076811, pp. 1-26), em que o apelante pleiteia, nos termos da afetação ao rito dos recursos repetitivos REsp n. 1.895.486/DF, que o presente processo deverá permanecer suspenso até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, salvo se os herdeiros comprovarem a integral regularidade tributária do espólio, caso em que poderá ser autorizado o prosseguimento do feito, nos termos do art. 1.037, §§ 9o, 10, 11 e 12, do CPC. A matéria objeto do presente feito foi afetada pela c. 1a Seção do e. Superior Tribunal de Justiça ao Tema 1.074, para julgamento do REsp 1.896.526/DF e do REsp 1.895.486/DF pelo rito dos recursos especiais repetitivos. Na decisão de afetação, consta a delimitação da seguinte controvérsia: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. (ProAfR no Recurso Especial 1.896.526, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1a Seção, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020). Por tal razão, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Por tais razões, acolho o requerimento formulado pelo Distrito Federal e DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do Tema 1.074 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora